Tribunal: TJES
Processo: 0018863-13.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018863-13.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONIS PEREIRA DE ASSIS
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Ronis Pereira de Assis em face de MRV Engenharia e Participação S/A em razão da Sentença de fls. 362/370, na qual a
MMª.
Juíza da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, em “
Ação de Indenizatória por danos materiais e morais
”, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 388/405, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que:

1) a data prevista em contrato para a entrega das chaves seria 19/08/2014; 2) ilegalidade na prorrogação automática para a entrega da obra; 3) considerando o provimento do recurso para que seja declarada a inadimplência da Apelada a partir de 19/08/2014, deve ser este o marco inicial para a restituição do montante pago a título de taxa de juros e alugueis com residência provisória; 4) a Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

As partes firmaram o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel em 05 de fevereiro de 2013, ficando estabelecido no contrato, em sua cláusula 5, uma previsão para a entrega do imóvel, assim disposto:

5) PREVISÃO PARA ENTREGA DAS CHAVES

A previsão para entrega de chaves será de 28 meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis.

O Apelante, contudo, alega que a data para a entrega das chaves deve ser 19/08/2013, constante na cláusula C.10 do “Instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e Financiamento para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras obrigações” – firmado entre Apelante (devedor fiduciante), Apelada (vendedora e interveniente construtora) e o Banco do Brasil (credor fiduciário) –, segundo a qual dispõe:

C.10 – Data prevista para o término do prazo de construção:

19/08/2014 (fl. 71v).

No entanto, como muito bem pontuou a
MMª.
Juíza, o Apelante não possui razão em suas alegações, tendo em vista que tal data somente diz respeito à previsão do cronograma firmado perante a Instituição Financeira (Banco do Brasil) para a construção do imóvel – não interferindo na previsão da entrega das chaves estabelecida pelo contrato de promessa de compra e venda firmado entre Apelante e Apelada.

Dessa forma, deve prevalecer o prazo de 28 meses disposto na cláusula 5 do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel.

Quanto à estimativa para o início do prazo de entrega do imóvel, entendo haver abuso ao direito do consumidor, uma vez que o início do prazo é condicionado ao registro em cartório do contrato de financiamento
,
em clara violação às diretrizes consumeristas e ao princípio da boa-fé, porquanto, se admitida, ficaria ao arbítrio da construtora a fixação do prazo para entrega da obra.

Assim, impor ao consumidor a fixação de prazo para entrega do imóvel a partir da assinatura de seu financiamento, a ser firmado futuramente, implica contrato de promessa de compra e venda sem prazo previamente definido, uma vez que o financiamento não havia sido celebrado quando pactuada a compra do
imóvel.

Destarte, a data do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda – 05/02/2013 – deve ser considerada a data de início do prazo de 28 meses estabelecido para a entrega das chaves.

Desse modo, o prazo final para a entrega do imóvel seria o dia 05/06/2015, ficando, no entanto, prorrogado até o dia 05/12/2015, tendo em vista o prazo de tolerância de 180 dias.

Isso porque, o prazo de tolerância encontra-se previsto na cláusula quinta, a qual dispõe que “independentemente dos prazos acima previstos, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias – fl. 65-v.

Acerca dessa cláusula de prorrogação, não vejo abusividade, porquanto, além de ser razoável e proporcional, consta expressamente no contrato.

Vale ressaltar que, na atualidade, revela-se aceitável a prorrogação do prazo para a entrega de imóveis, desde que proporcional e prevista no contrato, considerando os elementos variáveis que envolvem toda e qualquer construção civil (material, mão de obra, entre outros), tal qual a hipótese dos autos.

Dessa forma, o descumprimento contratual por parte da requerida, ora Apelada, compreende o período entre 05/12/2015 (prazo máximo para a entrega do imóvel) e 18/07/2016 (data em que de fato ocorreu a entrega do imóvel), devendo ser mantida incólume a sentença neste ponto.

Por conseguinte, como a sentença não sofreu reforma quanto ao período de descumprimento contratual, não merece prosperar o pedido do Apelante para que seja restituído o montante pago a título de taxa de juros e alugueis com residência provisória a partir de 19/08/2014, ante a inexistência de mora no período.

Prosseguindo, o Apelante também se insurge quanto ao não provimento do pedido de pagamento de indenização por Danos Morais, alegando que o atraso de vários meses na entrega da obra, mesmo considerando o prazo de tolerância, dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

Sérgio Cavalieri Filho destaca que "
A responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade tornar indene o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso
" (Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. - 2ª reimpr. - São Paulo : Atlas, 2008, pág. 3-4).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. Neste sentido:

[...] 6. Precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 7. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor. [...] (AgInt no REsp 1850532/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO FIRMADA NA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A recente jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, considerando como hipótese de mero dissabor do cotidiano
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1881131/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

No caso em análise, o atraso na entrega da obra, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, foi de 07 (sete) meses, período este que considero excessivamente longo.

Assim, há que se ter em conta que a prazo de entrega da obra seria junho/2015, foi utilizado o prazo de tolerância de 180 dias, o que levaria a obra a ser entregue em dezembro/2015 e o imóvel apenas foi disponibilizado para entrega em 18/07/2016, o que extrapola os limites do razoável.

Além disso, no período em que a obra esteve em atraso, o consumidor teve que arcar com gastos não previstos, como o aluguel com a residência provisória.

A necessidade de constantes readequações de planejamento e a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 2. Nos casos de atraso excessivo e injustificado da construtora em promover a entrega e regularização administrativa do imóvel, é devida a compensação por dano moral, pois este ato frustra a justa expectativa do comprador de obter o imóvel e nele estabelecer sua moradia, ultrapassando os limites do mero dissabor e aborrecimento. Precedentes do C. STJ. 3. A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização em razão do atraso na entrega do imóvel mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (TJES, Apelação Cível, 024151422409, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

[...] 3. Malgrado o recorrente também afirme que os danos morais arbitrados não atenderiam ao caráter preventivo e punitivo da medida, no caso dos autos, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel, motivo pelo qual se mostra imprescindível manter o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa. Precedente desta Eg. Corte. 4. Merece reforma a sentença de piso, no ponto em que fixou honorários advocatícios aquém do piso legalmente estabelecido para o caso de condenação, que é de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º do CPC-2015. Precedente do STJ. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 047190048729, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

[...] II.IV. Restaram caracterizados os transtornos e a preocupação experimentados pelos Recorridos, os quais firmaram Contrato de aluguel para estabelecerem moradia, cujo término coincidia com data próxima ao prazo final de conclusão a obra pela Recorrente, sendo que, diante do descumprimento da entrega do apartamento adquirido, se depararam com a possibilidade de se encontrarem em situação de desalojamento, se viram obrigados a alugarem um outro imóvel para estabelecerem moradia, o que restou efetivamente demonstrado através dos Contratos acostados às fls. 174/178, realizando duas mudanças em um lapso temporal inferior a 04 (quatro) meses, circunstâncias, que tem o condão de provocar abalo na esfera psicológica capaz de desafiar a superação do mero dissabor das relações cotidianas, sendo passível de indenização por danos morais. II.V. Constatada a responsabilidade da Empresa e a configuração do dano moral, cumpre perfazer a análise do quantum fixado pelo Juízo
a quo
, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que, diante das peculiaridades da demanda, afigura-se em sintonia com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo o Magistrado procedido com equidade ao estabelecer o valor supra indicado, o qual, inclusive, perfaz quantia inferior à fixada em processos análogos por este Egrégio Tribunal de Justiça. II.V. Com a reforma da Sentença de primeiro grau, a Recorrente sucumbiu em 3/7 (três sete avos) dos pedidos iniciais, devendo os Recorrentes, portanto, arcarem com a proporção de 4/7 (quatro sete avos) dos ônus sucumbenciais. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024151608882, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020).

Desse modo, a sentença deve ser reformada quanto ao tema, com a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo “
Juros de mora em relação ao dano moral a partir da citação, no percentual de 1% ao mês (art.405 do CC) até o seu arbitramento (súmula 362 do STJ) corrigido, a partir desta data pela taxa SELIC
” (TJES, Apelação Cível, 011170092156, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020).

DO EXPOSTO,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, somente para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Com a reforma da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, devendo Apelado e Apelante arcar, respectivamente, com 80% e 20% das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico,
ficando, no entanto,
suspensa sua exigibilidade em relação ao Apelante em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
– PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO INICIAL INDETERMINADO PARA A ENTREGA DAS CHAVES, APÓS ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS –
DANOS MORAIS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A data para a conclusão da obra prevista no “Instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e Financiamento para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras obrigações”, trata-se somente de previsão do cronograma firmado perante a Instituição Financeira para a construção do imóvel – não interferindo na previsão para a entrega das chaves estabelecida pelo contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.

2- Prevalência do prazo de 28 meses disposto na cláusula 5 do c
ontrato particular de promessa de compra e venda de imóvel
.

3
-
Abusividade da cláusula de estipulação de prazo de entrega da obra a partir da data de assinatura do contrato de financiamento pelo comprador, porquanto seria um contrato de promessa de compra e venda sem prazo previamente definido, uma vez que o financiamento não havia sido celebrado quando pactuada a compra do imóvel.

4- A data do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda – 05/02/2013 – deve ser considerada como sendo o início do prazo de 28 meses estabelecido para a entrega das chaves, de modo que o prazo final para a entrega do imóvel seria o dia 05/06/2015, ficando, no entanto, prorrogado até o dia 05/12/2015, tendo em vista o prazo de tolerância de 180 dias.

5- Revela-se aceitável a prorrogação do prazo para a entrega de imóveis, desde que proporcional e prevista no contrato, considerando os elementos variáveis que envolvem toda e qualquer construção civil (material, mão de obra, entre outros).

6- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo.

7- O atraso na entrega da obra foi de 07 (sete) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual o Apelante teve necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

8- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

9- Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.